Tribunal: TJPA
Processo: 0828821-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828821-18.2022.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE BORGES LINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº PROCESSO Nº 0828821-18.2022.8.14.0301

RECORRENTE: HENRIQUE BORGES LINS

RECORRIDO: INSTITUTO AOCP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA EMENDA DA INICIAL. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. ERROR IN PROCEDENDO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO PREPOSTO DA PESSOA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de indenização por danos morais proposta em razão de alegada conduta discriminatória contra pessoa transexual dispensada da função de fiscal de concurso público, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e por inadequação do fundamento utilizado para o indeferimento da inicial, requerendo a anulação da decisão para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento de determinação de emenda sem a comprovação da intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela representação da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de informações para citação do preposto da pessoa jurídica demandada constitui fundamento apto ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo decorreu de indeferimento da petição inicial por suposto descumprimento de ordem de emenda, hipótese regida pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, e não de abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, circunstância que exige rigor na verificação da regular intimação da parte.

4.

A parte autora é assistida pela Defensoria Pública, instituição que possui prerrogativa legal de intimação pessoal de todos os atos processuais, prevista no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, garantia destinada a assegurar o pleno exercício da assistência jurídica integral e gratuita.

5.

A inexistência de comprovação inequívoca da intimação pessoal da Defensoria Pública impede a fluência regular do prazo para cumprimento da diligência e afasta a caracterização de inércia processual apta a justificar o indeferimento da inicial.

6.

A responsabilidade civil da pessoa jurídica por atos de seus agentes não exige a presença processual do agente individual, sendo facultativa a formação de litisconsórcio entre a pessoa jurídica e o preposto apontado como responsável pelo ato ilícito.

7.

A ausência de dados para citação do preposto não compromete a formação válida da relação processual entre a autora e a pessoa jurídica demandada, tampouco constitui irregularidade insanável apta a justificar o indeferimento da petição inicial.

8.

O indeferimento da inicial constitui medida de caráter excepcional e somente se justifica diante de vício insanável ou da persistência da parte em manter irregularidade impeditiva do prosseguimento da demanda, o que não se verifica no caso concreto.

9.

A extinção prematura do processo, fundada em exigência processual inadequada, viola o modelo cooperativo do processo civil e o princípio da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da intimação pessoal da Defensoria Pública acerca de determinação de emenda à petição inicial impede o reconhecimento da inércia da parte e invalida a sentença que indefere a inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.

2.

A responsabilização civil da pessoa jurídica por atos de seus agentes dispensa a presença processual do agente individual, configurando litisconsórcio facultativo.

3.

O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional e não se justifica quando a irregularidade apontada não impede o prosseguimento da demanda nem compromete a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no acórdão.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HENRIQUE BORGES LINS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, IASMIM BORGES LINS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que teria sido dispensada da função de fiscal na reunião prévia para aplicação do Concurso Público destinado ao provimento de vagas do quadro de pessoal dos Órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Belém (SEMAD), sob a alegação de que o representante da empresa requerida, Sr. Carlos Alberto Paixão, teria adotado conduta discriminatória em razão de sua condição de pessoa transexual. Sustentou que a dispensa teria ocorrido de forma preconceituosa, o que lhe teria causado abalo moral indenizável, postulando, ao final, a condenação do Instituto AOCP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além dos consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Destarte, o art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação
. Por seu turno, o referido dispositivo orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o
indeferimento da inicial
(art. 321, parágrafo único).

No caso em tela, ausente documentos relevantes para o caso, devidamente intimada a parte autora, não cumpriu a determinação no prazo de 15 (quinze) dias, fato que atrai o INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a inicial e
JULGO
extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I do CPC, esclarecendo que o autor pode ajuizar novamente a demanda quando possuírem todos os documentos necessários à demanda.

Isento de custas, em razão da gratuidade processual deferida no ID 54533375.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o HENRIQUE BORGES LINS interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a decisão recorrida teria incorrido em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a parte autora teria permanecido inerte quanto à determinação de emenda da inicial.

Aduz o apelante que, conforme consignado na sentença, teria sido determinada a emenda da inicial (ID 132435088), sob pena de indeferimento, e que a certidão de ID 139278427 teria atestado a inércia da parte autora. Todavia, assevera que o Juízo
a quo
não teria cumprido a própria determinação para viabilizar o cumprimento da diligência, razão pela qual a sentença estaria eivada de vícios insanáveis.

Sustenta, como primeira tese recursal, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, em afronta ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, dispositivo que impõe a prévia intimação pessoal para que se configure o abandono processual apto a ensejar a extinção do feito.

Alega, ainda, como segunda tese de nulidade, a ausência de intimação pessoal da representante processual, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública do Estado, invocando a prerrogativa legal prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, segundo a qual os integrantes da Defensoria Pública gozam da prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais. Afirma que a ausência dessa formalidade configuraria nulidade absoluta, por violação às garantias processuais legalmente asseguradas à instituição e à parte assistida.

Prossegue o apelante afirmando que a petição inicial, protocolada em 08/03/2022, teria acionado tanto o Instituto AOCP quanto seu preposto, Sr. Carlos Alberto Paixão (ID 53182354), e que a própria requerida, ao apresentar contestação, teria admitido que o referido Sr. Carlos exercia a função de Subchefe de Coordenação (ID 69924817).

Defende que, nessa condição de preposto, a citação pessoal do mencionado agente não constituiria requisito geral para o regular prosseguimento da ação, destacando que tal manifestação constaria nos autos sob o ID 107869970, a qual, segundo sustenta, teria sido ignorada pelo Juízo de origem.

Argumenta que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca dos atos processuais, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50, bem como do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, teria comprometido a regularidade da extinção do feito, sobrevindo a sentença sem que tivesse havido a devida ciência pessoal da instituição, configurando, segundo sustenta, a primeira oportunidade de manifestação após o vício.

Ao final, o apelante requer o conhecimento e total provimento da apelação, para que seja anulada a sentença, por se encontrar em dissonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência aplicável.

Regularmente intimado, o INSTITUTO AOCP apresentou contrarrazões, defendendo, inicialmente, que a sentença foi proferida com equilíbrio e observância das normas processuais, tendo corretamente aplicado o art. 485, inciso I, do CPC, diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial.

Sustenta que o apelante ingressou com ação pleiteando indenização por danos materiais e morais, alegando ter sido dispensado da função de fiscal em razão de sua condição de transexual, imputando conduta discriminatória ao representante da empresa, Sr. Carlos Alberto Sales Paixão.

Ressalta que o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para que fossem fornecidos elementos suficientes à realização da citação do demandado Carlos Alberto de Sales Paixão, uma vez que não teria ocorrido sua citação nos autos. Todavia, afirma que o apelante deixou transcorrer o prazo para apresentação das informações necessárias, o que teria configurado abandono processual, ensejando o indeferimento da inicial.

Argumenta, ademais, que a ausência de citação de uma das partes requeridas configuraria nulidade processual, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, destacando que a citação é pressuposto indispensável à validade do processo, nos termos dos arts. 238, 239 e 242 do CPC. Sustenta que, não tendo sido citado o Sr. Carlos Alberto Sales Paixão, não se teria aperfeiçoado a relação processual, sendo inviável o prosseguimento do feito.

Invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que a ausência de citação enseja nulidade absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo, e defende que não compete ao Poder Judiciário suprir a inércia da parte autora quanto à correta qualificação e indicação de elementos para a citação dos demandados.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença, bem como a condenação da parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, além de suscitar o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, sob o fundamento de que a sentença teria incorrido em nulidade em razão de vício procedimental atinente à ausência de intimação, entendendo configurado
error in procedendo
apto a ensejar a anulação da decisão extintiva.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à validade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não teria cumprido determinação judicial de emenda à inicial.

A análise do caso recomenda, antes de tudo, precisão dogmática quanto ao enquadramento jurídico-processual do ato extintivo.

Com efeito, não se está diante de hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, inciso III, do CPC, mas de situação de indeferimento da petição inicial por suposta inobservância de ordem de emenda, disciplinada pelo art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Tal distinção não é meramente terminológica. Ela repercute diretamente nos pressupostos de validade do ato judicial, no regime de intimações e na própria demonstração da fluência do prazo processual que poderia autorizar a sanção extrema do indeferimento da inicial.

No caso concreto, verifica-se que a sentença concluiu pela inércia da parte autora após determinação de emenda, afirmando que esta teria sido devidamente cientificada da diligência. Contudo, a análise do iter processual revela circunstância relevante: a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, instituição que possui prerrogativa legal de intimação pessoal de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

Referida prerrogativa possui natureza institucional e funcional, sendo instrumento destinado a assegurar o pleno exercício da assistência jurídica integral e gratuita.

Assim, para que se pudesse concluir pela ocorrência de inércia processual apta a justificar o indeferimento da inicial, seria indispensável a comprovação inequívoca da intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da ordem de emenda, condição necessária para a regular fluência do prazo.

Todavia, a partir dos elementos constantes dos autos, não se evidencia de forma segura que a intimação pessoal da Defensoria Pública tenha sido efetivamente realizada, circunstância que compromete a validade da certificação de decurso de prazo que serviu de fundamento à sentença extintiva.

A ausência dessa formalidade impede a caracterização de desídia processual e torna juridicamente insustentável a aplicação da sanção prevista no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, o Ministério Público, atuando em segundo grau, manifestou-se pelo reconhecimento de vício procedimental na extinção do processo, apontando a ocorrência de
error in
procedendo decorrente da ausência de intimação válida da parte assistida pela Defensoria Pública.

O parecer ministerial destacou que o procedimento que culminou na sentença gerou verdadeiro desencontro no direito das partes, com comprometimento das garantias do contraditório e da ampla defesa, o que conduz à invalidação do pronunciamento judicial.

Superada essa questão — que por si só já justificaria a cassação da sentença — cumpre enfrentar os argumentos deduzidos nas contrarrazões apresentadas pelo Instituto AOCP, segundo os quais a manutenção da decisão recorrida se justificaria pela impossibilidade de prosseguimento do processo sem a citação do Sr. Carlos Alberto Sales Paixão, apontado como preposto da empresa.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.

Primeiramente, porque a responsabilidade civil da pessoa jurídica por atos de seus agentes não exige, como regra, a presença processual do agente individual.

A pretensão indenizatória pode ser validamente dirigida exclusivamente contra a pessoa jurídica, sendo a eventual responsabilização do agente hipótese de litisconsórcio facultativo, e não necessário.

Desse modo, a ausência de dados para citação do referido preposto não compromete a regular formação da relação processual entre a autora e o Instituto AOCP, tampouco constitui fundamento apto a justificar o indeferimento da petição inicial.

A tese sustentada nas contrarrazões confunde duas situações juridicamente distintas: a nulidade decorrente da ausência de citação do réu efetivamente demandado e a hipótese em que se discute a inclusão de terceiro cuja presença não é requisito de validade do processo.

Em segundo lugar, ainda que se admitisse, por hipótese, a necessidade de regularização do polo passivo, o sistema processual civil brasileiro dispõe de mecanismos menos gravosos para saneamento do processo, como a exclusão do litisconsorte ou o prosseguimento da demanda em relação ao réu já regularmente indicado.

O indeferimento da petição inicial representa medida de última
ratio
, somente admissível quando a irregularidade for insanável ou quando a parte, devidamente intimada, persista em manter vício impeditivo absoluto — circunstâncias que não se verificam no caso.

Em terceiro lugar, a própria fundamentação da sentença revela inconsistência lógica ao afirmar a ausência de “documentos indispensáveis à propositura da ação”, nos termos do art. 320 do CPC.

Na realidade, a diligência judicial destinava-se à obtenção de informações para viabilizar a citação de terceiro, situação que não se confunde com a ausência de documentos essenciais à formação da demanda.

Desse modo, a decisão recorrida acabou por impor à parte autora ônus processual não previsto na legislação, culminando na extinção prematura da ação indenizatória proposta.

Tal solução revela-se incompatível com o modelo cooperativo do processo civil contemporâneo e com o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença recorrida incorreu em vício procedimental, seja pela ausência de demonstração inequívoca da intimação pessoal da Defensoria Pública, seja pela inadequação jurídica do fundamento utilizado para indeferimento da petição inicial.

Assim, impõe-se a cassação do
decisum
, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com observância das garantias processuais pertinentes.

Advirto às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026